Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704719-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PONTIFICIAS OBRAS MISSIONARIAS, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: PONTUAL BRINDES E CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS e OUTRO contra decisão proferida pelo i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712359-39.2018.8.07.0001, ajuizado pelos agravantes em desfavor de D’BRINDES COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de arresto cautelar no incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Em suas razões recursais (ID 55680283), requer a reforma da decisão, para conceder a cautelar e deferir o pedido de arresto online de bens da empresa PONTUAL BRINDES E CONFECÇÕES LTDA. Preparo regular aos IDs 55681393 e 55681392. Ausente pedido liminar no presente recurso, a decisão de ID 55826100 conheceu do agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 56883763. O despacho de ID 57473903 oportunizou aos agravantes manifestarem-se sobre o interesse recursal do agravo de instrumento, ante o proferimento de decisão de mérito no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em petição (ID 57927846), os recorrentes anuíram com o não conhecimento do agravo e requereram a não condenação em verbas sucumbenciais. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 13/03/2024, o juízo de origem proferiu decisão de mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 189359594): “(...) Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO FORMULADO NO INCIDENTE, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da PONTUAL BRINDES E CONFECÇÕES LTDA ME (CNPJ 26.787.2020/0001-09), bem como reconhecer a existência de grupo econômico de fato entre as empresas. Promova-se a remoção da terceira interessada para o polo passivo da demanda. Sem prejuízo do prazo para recurso, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Intimem-se.” Depreende-se da decisão que o juízo de origem finalizou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, não obstante o resultado ser favorável aos ora recorrentes, resta prejudicado o pedido cautelar que é objeto da decisão agravada. A análise de novas medidas deve ser realizada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Com efeito, a prolação de decisão de mérito encerra o incidente e, por conseguinte, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Incabíveis verbas sucumbenciais pela via eleita. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora